Tribunal: TJSP
Processo: 1026085-76.2024.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – OSTEOARTROSE EM JOELHOS AGRAVADA POR ACIDENTE DE TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, NOS TERMOS DA LEI – PRESCRIÇÃO CONSUMADA –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – OSTEOARTROSE EM JOELHOS AGRAVADA POR ACIDENTE DE TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, NOS TERMOS DA LEI – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Mantida a procedência da ação em sede de reexame necessário, com observações.